Tribunal: TJDFT
Processo: 0737784-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737784-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OSVALDO OTAVIO FILHO, ODALVA DE ARAUJO COSTA OTAVIO AGRAVADO: FERNANDO BERNARDINO ARAGAO DECISÃO Os agravantes-réus interpuseram agravo de instrumento, no entanto, não efetuaram o preparo do recurso e requereram a gratuidade de justiça. Intimados para comprovarem a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC (id. 20220476), os agravantes-réus juntaram documentos (ids.20570726, 20567582, 20570714, 20567596, 20567598 e 20570741). O art. 99, §3o, do CPC dispõe que: “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Referida presunção é relativa e incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, para deferir ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §2o, do CPC. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC/2015 dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) No recurso em exame, verifica-se que os agravantes-réus Osvaldo Otávio Filho, servidor público, e Odalva de Araújo Costa Otávio, do lar, são casados. Ainda, em relação ao agravante-réu Osvaldo Otávio, vê-se que ele é servidor aposentado do TCU, no cargo técnico federal de controle externo, e aufere rendimento bruto de R$ 21.450,33 e líquido de R$ 5.585,28 (id. 20570741), bem como trabalha de motorista de aplicativo (UBER), circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Acrescente-se que os relatórios médicos juntados são insuficientes para comprovar a incapacidade financeira, não demonstrando gastos incompatíveis com os rendimentos auferidos. Assim, demonstrada a capacidade financeira, os agravantes-réus não possuem direito à gratuidade de justiça, impondo-se o indeferimento do benefício. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça. Intimem-se os agravantes-réus para efetuarem o preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento. Brasília - DF, 14 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora